Tribunal: TJMT
Processo: 1046816-42.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046816-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE DA SILVA BISPO CRUZ - CPF: 051.077.571-38 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – SÚMULA 404, STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a responsável pela notificação da promovente, o que se discute no presente caso.

A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2º, do Código de Defesa do consumidor.

Diante da comprovação do encaminhamento da notificação, resta improcedente a pretensão quanto ao órgão de proteção, sobretudo porque dispensável a juntada de AR, nos termos da Súmula 404 do STJ, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, com o argumento de que se faz necessária a notificação, sendo que os documentos juntados não permitem um exame completo das circunstâncias, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
DEBORA SIMONE DA SILVA BISPO CRUZ
em desfavor de
BOA VISTA SERVICOS S.A.
para
CONDENAR
a

Reclamada

a

pagar ao Reclamante a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que enviou para o endereço indicado pelo credor a notificação referente à negativação discutida na presente demanda, conforme restou comprovado nos autos e que, portanto, cumpriu com sua obrigação. Alegou que não é responsável pela inscrição, não se trata do credor de modo que não tem como comprovar a contratação.

Sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois se trata de mera arquivista de informações, não possuindo qualquer responsabilidade pela inclusão.

Requereu seja reconhecida a ilegitimidade passiva, com a extinção do feito. No mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que se trata de mera arquivista das informações, sendo a empresa Telefônica Brasil S.A. a responsável pela inscrição.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a responsável pela notificação da promovente, o que se discute no presente caso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que restou comprovado que a promovida realizou a notificação da promovente. O órgão de proteção não é responsável pela legalidade da restrição, não tem o dever de comprovar a contratação e o inadimplemento, pois apenas procede com a anotação a mando do credor, lhe incumbindo apenas notificar o consumidor no endereço fornecido pelo credor, tal como ocorreu.

Devidamente comprovado nos autos que a parte promovida cumpriu com sua obrigação de notificar o consumidor quanto ao inadimplemento da obrigação que ensejou a notificação. A promovida, em sede de defesa, comprova que encaminhou a notificação no endereço eletrônico do consumidor, indicado pelo credor, referente à negativação discutida na presente demanda, de modo que cumpriu com sua obrigação.

A promovida é um banco de dados e sua responsabilidade se resume à obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, no caso, restou comprovado, por meio de documentos juntados com a contestação, que houve o encaminhamento da notificação, não havendo se falar em prova unilateral.

O órgão de proteção não é responsável pela legitimidade da dívida, se limitando ao dever de comunicar o consumidor previamente sobre a inscrição, não havendo necessidade de se proceder por meio de correspondência, já que não se faz necessário comprovar o recebimento por meio de AR, conforme dispõe a Súmula 404 do STJ.

A veracidade do endereço eletrônico para o qual fora encaminhada a notificação deve ser discutida com o credor que solicitou a negativação, razão por que inexiste ato ilícito praticado pela parte Recorrente, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão quanto a esta.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021